Tribunal: STF
Processo: HC 82158
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE  ENTORPECENTES.
CONFRONTO DA L. 8.072/90 COM A L. 9.714/98. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
No confronto da L. 8.072/90 com a L. 9.714/98, tem aplicação a
primeira, por ser lei especial.
Não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos aos crimes considerados hediondos. Precedentes.
O cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser em regime
integralmente fechado.
HABEAS indeferido.